Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENSINO SUPERIOR – REAPROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. E o § 1o, III, do mesmo dispositivo legal complementa que “presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”.
2. Na origem, relatou o autor que cursava bacharelado de Física na Universidade de Brasília e, por motivos pessoais, pretendia concluir o curso em outra instituição de ensino. A requerida informou que, para fazer a análise de aproveitamento das disciplinas era necessária a matrícula, efetivada em 13/01/2020. A análise final data de 24/03/2020 cujo aproveitamento seria de apenas 36%. O autor solicitou o cancelamento por já ter cursado 91% do curso. Recebeu cobranças das mensalidades supostamente devidas e seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistentes os débitos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e a promover a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 2.000,00; e julgou improcedente o pedido contraposto.
3. No caso sub judice, exigir que seja efetivada a matrícula para somente depois fazer a análise do aproveitamento das disciplinas cursadas em outra instituição se mostra desarrazoado e excessivamente oneroso (ID 23598080 – pág. 3), nos termos do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC, até porque, finda a análise, somente 36% seria aproveitado dos 91% já concluído.
4. Acresça-se ainda o teor da mensagem enviada pela instituição educacional que respalda tal conclusão: “O que podemos fazer para ajudá-lo e minimizar os transtornos, aplicamos análise especial considerando que o senhor não obteve aproveitamento, finalizar uma negociação fazendo a cobrança de uma única parcela para liquidar todo o débito no valor de R$ 306,13 somente para pagamento das custas operacionais e tributárias, pois o plano financeiro foi gerado, as notas fiscais foram emitidas.” (ID 23598080 – pág. 3).
5. Além disso, não há nos autos qualquer elemento de prova de que o autor tenha assistido a uma aula sequer do referido curso, o que enseja a devolução de eventuais valores pagos, assim como a inexistência dos débitos relativos ao contrato. Caso contrário, configuraria enriquecimento sem causa da requerida.
6. Diante do não pagamento das mensalidades, o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID 23598081), mas, sendo inexigível a cobrança, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral (art. 14 do CDC).
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
9. É de se ressaltar que não há excesso quanto ao valor da multa a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado, ainda mais porque já cumprida (ID 23598489 e 23598490).
10. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários pelo fato de o autor não estar representado por advogado.